Tribunal: TCU
Processo: 027.841/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6416/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo adiante relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência a respeito ao responsável, à Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste/PR, à Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste/PR e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná , de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 027.841/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jair Stange (XXX.222.439-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste - PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: João Afonso Gaspary Silveira (14097/OAB-DF), representando Jair Stange e Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste - PR. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.